Tribunal: TJMT
Processo: 1026626-90.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026626-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MAYKON VINICIUS DA SILVA - CPF: 095.022.781-19 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara de Barra do Bugres (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNE SILVA CORREIA - CPF: 079.936.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MACEDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35 DA LEI N. 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA -

1. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA –
INTEGRANTE DO “COMANDO VERMELHO” – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUGA COM CAPTURA MESES DEPOIS DO FLAGRANTE – APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
2
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –
3.

EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RAZOABILIDADE DO PRAZO NO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL/DELONGA INJUSTIFICADA
–
4.

ORDEM
DENEGADA
CONFORME PARECER.

1.
O fato do paciente ser integrante de organização criminosa constitui prova concreta da gravidade da conduta, apta a autorizar sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do STJ (HC 534.980/MG).

- Ademais, a constrição de liberdade justifica-se para salvaguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do paciente no momento do flagrante, vindo ele, a ser preso meses depois em município diverso ao do distrito da culpa;

2
.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, inadmissível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando, dadas as especificidades do caso, nenhuma delas se mostra adequada e suficiente para assegurar a garantia da ordem pública; sem falar que relativamente a tal pressuposto, não há previsão legal para a substituição pelas referidas cautelares (Art. 282, inc. I, do CP);

3.
Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora ou a acusação tenham retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer o pretendido excesso de prazo na instrução probatória, em especial quando a própria defesa do paciente contribuiu para o elastério da ação penal, deixando de apresentar defesa prévia quando intimada.
Incidência da Súmula 64 do STJ, segundo a qual “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Maykon Vinicius da Silva
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de Tráfico de droga e de Associação para o tráfico (art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), em que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 3ª Vara de Barra do Bugres - MT.

O impetrante aduz que o paciente, que tem menos de 21 anos de idade e foi preso pela prática de crimes que não envolvem violência ou grave ameaça,

se encontra cautelarmente
segregado desde 13/4/2022
,
sem previsão de término da instrução processual
. Suscita, ainda, a
ausência de fundamentação idônea
para decretação da prisão preventiva, postulando, liminarmente, a revogação dessa prisão
aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas
(fls. 3/14).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 33/39).

Informações judiciais anexadas
as fls. 47/50.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (fls.

52/58):

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA OS PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO COMETIMENTO DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, C/C ART. 35, AMBOS DA LEI N. LEI 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE RECAMBIAMENTO DO PACIENTE – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NO §3º, DO ART.289, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, PORÉM, COM A OBSERVÂNCIA DE SER OFICIADO AO JUÍZO PROCESSANTE SOBRE A NECESSIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NO §3º, DO ART.289, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Em data não especificada,
Maykon Vinicius da Silva
e
Geovane Silva Correia
e
Roberto Macedo dos Santos
associaram-se com a finalidade de promoverem o Tráfico de drogas e, na realização deste objetivo, no dia 06/10/21, por volta das 15h45m, na rua Tucuruvi, s/n, bairro Maracanã, em Barra do Bugres-MT, foram flagrados guardando, com intenção de venda,
“...03 (três) porções grandes de maconha (Cannabis Sativa L.), outras 07 (sete) porções da mesma substância, embaladas e prontas para a comercialização, bem como 02 (duas) plantas de maconha.”

Durante a abordagem policial, o paciente conseguiu escapar, vido a ser preso por força de mandado de prisão em aberto, em 13/04/2021, no interior de um ônibus, na BR 364, no KM 387, município de Santo Antônio de Leverger/MT, sendo à Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, onde se encontra atualmente.

A despeito dos argumentos aduzidos na inicial, verifica-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada para
garantia da ordem pública
, haja vista a gravidade concreta da conduta, pois ele integra a organização criminosa Comando Vermelho, sendo que, na residência na qual foi preso funcionava um ponto de venda de entorpecentes daquela facção.

Nesse contexto, a combatida segregação processual justifica-se eis que
“(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, Primeira Turma, HC n.95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Destaquei.

Em casos tais, assim entende o STJ:

“(...). 6. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)”. (STJ.
HC
534.980/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

Se não bastasse, a constrição de liberdade também está alicerçada no salvaguardo da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente foragiu no momento da abordagem policial, sendo capturado seis meses depois e em cidade diversa daquela no flagrante.

Idêntico raciocínio se aplica ao propalado excesso de prazo para formação da culpa, pois, conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Em outros termos: a configuração do excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não redunda da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) ‘
os prazo processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)
’ (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Especificamente na hipótese versanda, constata-se que a demora apontada na inicial, tanto decorre das peculiaridades da causa já que o paciente está preso em comarca diversa da que tramita a ação penal, quanto da desídia da própria defesa que, embora intimada duas vezes, não apresentou defesa prévia (fato noticiado nas informações judiciais).

Por fim, deixo de determinar que autoridade apontada como coatora faça a transferência do paciente para o distrito da culpa, nos termos do art.

289, § 3º do CPP, pois ela, em seus esclarecimentos, consignou que já iniciou tal providência, estando, atualmente, aguardando resposta de ofício encaminhado ao diretor da unidade prisional local, o consultando sobre a existência ou não de vaga para receber o paciente.

Diante do que foi exposto, em
parcial

sintonia com o parecer
da cúpula ministerial,
DENEGO a ordem
vindicada neste
Writ
,
deixando, entretanto, de determinar a autoridade apontada como coatora
que observe o disposto no art. 289, § 3° CPP (como sugerido pela PGJ), tendo em vista que nas informações judiciais anexadas as fls. 47/50
a magistrada primeva esclareceu que já iniciou tal providência
, estando, atualmente, aguardando resposta de ofício encaminhado ao diretor da unidade prisional local, consultando-o sobre a existência ou não de vaga para receber o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023